Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
D E C I S Ã O Considerando que se trata de agravo de instrumento interposto em face decisão proferida no âmbito da Justiça Federal, este Tribunal é manifestamente incompetente para processar e julgar o recurso (circunstância reconhecida pelo agravante na petição de id 18963697, oportunidade em que afirmou ter protocolado a peça por engano). Diante do exposto em com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Promova a Secretaria o cancelamento da distribuição. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator